Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-10.2023.8.11.0088
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001773-10.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MONICA CUSTODIO PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 053.446.961-24 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTRATO BANCÁRIO
–CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO– FINANCIAMENTO DE VEÍCULO– IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA – TAXA FIXADA ABAIXO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE TRIBUTOS – COBRANÇA VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de nãoconhecimento do Apelo, por ausência dedialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco a estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, deper si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382).

Taxa de juros remuneratórios que não destoa da média praticada pelo mercado, à época da contratação, não é considerada abusiva.

No julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do Tema n. 958, cuja questão submetida era avalidade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, em que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Mônica Custodio Pinheiro
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Contrato Bancário n. 1001773-10.2023.8.11.0088
, ajuizada em face doBanco

Daycoval S.A.
,julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

A Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, que, no contrato de financiamento de veículo, firmado com o Apelado, há cobrança de juros abusivos, já que a taxa média, constante do Banco Central do Brasil, à época da contratação, era de e 21,31% ao mês e a taxa prevista foi de 2,63% ao mês.

Defende a inaplicabilidade do
pacta sunt servanda
nos contratos de adesão, visto que não há a possibilidade de discussão e alteração das cláusulas.

Discorre sobre a ilegalidade da capitalização diária de juros e o dever de informação.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, para reformar a sentença, a fim de declarar nulas as cláusulas abusivas do contrato.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id. 226891162, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Mônica Custodio Pinheiro
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que nos autos da
Ação de Revisional de Contrato de Contrato Bancário n. 1001773-10.2023.8.11.0088
, ajuizada em face doBanco

Daycoval S.A.
,julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

Como visto, a pretensão recursal cinge-se na pretensão de afastar a suposta abusividade da taxa dos juros, bem assim das tarifas e encargos contratados.

Afirma que, no caso, devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor.

A Magistrada singularjulgou improcedentes

os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios ficará suspensa e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença;

Contra essa decisão,
Mônica Custodio Pinheiro
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de reconhecer a abusividade do contrato firmado entre as partes, notadamente quanto à taxa de juros incidentes sobre os valores e as tarifas cobradas, decorrentes da contratação

Necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula n. 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do “
pacta sunt servanda
”.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Cumpre estabelecer que mesmo nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a intervenção judicial quando evidenciada a ocorrência de abusividade praticada pelo fornecedor, economicamente mais forte, como no caso da instituição financeira.

E referida excepcionalidade não ocorre no caso dos autos. Explico.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). (Negritei).

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). (Destaquei).

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, constata-se que, no mês de março de 2020, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 2,70% ao mês. (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

No contrato firmado entre as partes, foi estipulada a taxa de

2,39% de juros remuneratórios ao mês. Logo, não há falar em abusividade, porque fixada abaixo da taxa média fixada ao tempo da contratação.

Quanto às tarifas cobradas no contrato – Tarifa de Registro

(R$ 343,00) e da tarifa de cadastro (R$ 1.600,00) –, não há falar em abusividade ou cobrança indevida, pois o contrato encontra-se de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ sobre o assunto.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do Tema n. 958, cuja questão submetida era
Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem,
nos seguintes termos:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Eis a ementa do Resp 1.578.553 – SP:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. REsp 1578553/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Julgamento: 28/11/2018. Publicação: 06/12/2018). (Destaquei).

Nota-se que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

Extrai-se da Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos, que os valores questionados pela Apelante se encontram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes.

Nessa esteira, a sentença recorrida não merece reforma também nesse ponto.

Por fim, cumpre ressaltar que a sentença recorrida se encontraem perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio e, por essa razão, sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Mônica Custodio Pinheiro
, mantendo inalterada a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024